Tribunal: TJES
Processo: 0008113-37.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008113-37.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso interposto por Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, para afastar a condenação da requerente ao pagamento de honorários advocatícios e reconhecer a inexistência de fato gerador do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. O embargante alega omissão na decisão, sustentando que algumas transferências estariam sujeitas à tributação e que a decisão retiraria do Fisco o poder-dever de fiscalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não diferenciar situações concretas em que a tributação do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte seria aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina expressamente a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, incluindo a Súmula 166 do STJ e o Tema 1.099 do STF, reafirmando que a simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem alteração da titularidade, não configura fato gerador do ICMS.

4. A decisão judicial não impede a atuação fiscalizatória do Estado, que pode adotar medidas administrativas ou judiciais caso identifique fraudes ou simulações, inexistindo qualquer prejuízo ao poder-dever de fiscalização do Fisco.

5. A omissão não se caracteriza pelo simples fato de o órgão julgador não ter abordado a questão sob o prisma desejado pelo embargante, sendo suficiente que tenha fundamentado sua decisão de forma clara e embasada em legislação aplicável.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao prequestionamento automático de questões jurídicas, quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem alteração da titularidade jurídica, não constitui fato gerador do ICMS.

2. A omissão apta a justificar embargos de declaração ocorre apenas quando há ausência de manifestação sobre questão relevante e indispensável ao julgamento, não se caracterizando pelo inconformismo da parte com a fundamentação adotada.

3. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida nem para forçar o prequestionamento de questões jurídicas quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I, II e III; CF/1988, art. 155, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.099; STJ, Súmula 166; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; TJES, EDcl na Apelação Cível nº 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o acórdão de ID 8107149, que conheceu e negou provimento recurso de apelação cível por ele interposto e deu provimento ao recurso de
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS,
para, mantendo incólume a fundamentação utilizada na sentença, julgar totalmente procedente a presente ação, extirpando do julgado a condenação da requerente em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais de ID 8307690, o Embargante alega a existência de omissão na decisão, defendendo que nem todas as transferências estariam isentas da incidência do imposto, pois haveria situações específicas em que a tributação se faria necessária. Argumenta, ademais, que a decisão proferida retiraria do Fisco o seu poder-dever de fiscalização.

Contrarrazões apresentadas no ID 11591176, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o acórdão de ID 8107149, que conheceu e negou provimento recurso de apelação cível por ele interposto e deu provimento ao recurso de
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS,
para, mantendo incólume a fundamentação utilizada na sentença, julgar totalmente procedente a presente ação, extirpando do julgado a condenação da requerente em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais de ID 8307690, o Embargante alega a existência de omissão na decisão, defendendo que nem todas as transferências estariam isentas da incidência do imposto, pois haveria situações específicas em que a tributação se faria necessária. Argumenta, ademais, que a decisão proferida retiraria do Fisco o seu poder-dever de fiscalização.

Contrarrazões apresentadas no ID 11591176, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. PRESENTE O INTERESSE DE AGIR E A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. ADC 49
.
SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. TEMA 1.076 - STJ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte” (Súmula 166).

2. Assim, a melhor leitura do art. 155, inciso II da Constituição Federal de 1988, é no sentido de que os Estados possuem autorização para instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias que importem em transferência de propriedade, mas não em relação ao simples deslocamento físico de bens de uso e consumo de um mesmo sujeito passivo (como, por exemplo, matriz x filial).

3. Isto porque, ao conceituar “circulação”, a doutrina especializada ensina que “é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação física, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro” (SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1360).

4. Ante a insistência do Estado em cobrar ICMS pelo simples deslocamento de mercadorias entre matriz e filial, presente o interesse de agir da parte, bem como configurada a necessidade de intervenção do Judiciário para impedir a perpetração da ilegalidade apontada.

5. No julgamento da ADC nº. 49 não foi determinada, pelo Ministro Relator, a suspensão de quaisquer feitos que tratem da matéria em discussão.

6. Não merece prosperar o pleito do Ente público apelante relativo à redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, de modo a serem arbitrados por apreciação equitativa. Isso porque, no caso, inexistindo proveito econômico, a base de cálculo a ser adotada é o valor atualizado da causa, uma vez que este não se mostra irrisório (Tema 1.076 - STJ).

7. “Eventuais questões operacionais, que demandem análise caso a caso, são da essência da fase de cumprimento da obrigação, mas não alteram o direito em si, de forma que a r. sentença acaba por contradizer os precedentes que a sustentam, restringindo o direito do contribuinte de forma não prevista para a fase de conhecimento”. Nessa linha intelectiva, o provimento judicial deve ser retificado, sobretudo em razão de interferir diretamente no âmbito sucumbencial da presente demanda.

8. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do Estado conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, se atendo à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Reiterou-se o entendimento sedimentado no Tema 1.099 do STF e na Súmula 166 do STJ, segundo os quais o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem transferência de propriedade, não constitui fato gerador do ICMS.

O argumento do Embargante de que o acórdão teria sido omisso ao não diferenciar situações concretas carece de fundamento. O
decisum
reconheceu que a transferência de bens do ativo imobilizado não caracteriza fato gerador do tributo e que eventual fiscalização pelo Fisco deve ocorrer de forma concreta, não sendo o caso de se admitir a tributação genérica para todas as transferências. Portanto, não há omissão.

Outrossim,
importa frisar que a decisão judicial em momento algum impede a atuação do Fisco para fiscalizar eventuais irregularidades
. O Estado do Espírito Santo continua plenamente habilitado a exercer sua competência fiscalizatória, podendo, caso detecte fraudes ou simulações, adotar as medidas cabíveis na via administrativa ou judicial.

Vislumbra-se, portanto, que pretendem o Embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar